Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REEMBOLSO. DEVIDO. LEI No 14.034/1010. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de compra e venda de passagem aérea e as Autoras como destinatárias finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 14.034/2020, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.